Tribunal: TJES
Processo: 5000805-46.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000805-46.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros

APELADO: WALFRAN ZACARIAS GONCALVES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000805-46.2022.8.08.0017

APELANTES:
STONE PAGAMENTOS S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADO:
WALFRAN ZACARIAS GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE ELETRÔNICA. GOLPE DO LEILÃO FALSO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. FORTUITO INTERNO. FALHA NA SEGURANÇA DO SISTEMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que as condenou solidariamente à restituição de R$ 34.860,00 e ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais, em razão de fraude consistente em golpe de leilão falso, no qual o autor realizou transferência via PIX para conta de estelionatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os recursos atendem ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer a legitimidade passiva da instituição recebedora; (iii) determinar se há responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraude praticada por terceiros no âmbito do PIX; (iv) verificar a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As razões recursais impugnam suficientemente os fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade, o que afasta a preliminar de inadmissibilidade.

A instituição recebedora integra a cadeia de fornecimento do serviço financeiro, sendo parte legítima para responder por falhas na segurança do sistema.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, quando inseridas no risco da atividade, caracterizando fortuito interno.

A validação de transação atípica, incompatível com o perfil do consumidor, sem adoção de mecanismos adicionais de segurança, evidencia defeito na prestação do serviço pela instituição pagadora.

A ausência de monitoramento eficaz e de bloqueio preventivo de operação suspeita afasta a alegação de culpa exclusiva da vítima.

A instituição recebedora falha ao permitir a abertura de conta por fraudadores sem mecanismos robustos de verificação e ao descumprir protocolos de bloqueio cautelar e notificação de fraude previstos na regulamentação do Banco Central.

O encerramento da conta após a denúncia, em vez de promover o bloqueio cautelar, inviabiliza o Mecanismo Especial de Devolução (MED), contribuindo para o dano.

O prejuízo material está comprovado pela transferência realizada, e o dano moral decorre in re ipsa da falha grave na prestação do serviço bancário.

O valor da indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações via PIX, quando caracterizada falha de segurança, configurando fortuito interno. 2. A validação de transações atípicas sem mecanismos adequados de verificação caracteriza defeito na prestação do serviço bancário. 3. A inobservância das normas do Banco Central quanto ao monitoramento e bloqueio de operações suspeitas enseja responsabilidade civil da instituição financeira. 4. O dano moral decorrente de fraude bancária com falha na segurança do serviço é presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 85, § 11; CDC, arts. 14; Resolução BACEN nº 1/2020, arts. 78-F, 78-G e 89.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 07.10.2025, DJEN 13.10.2025; TJ-PR, RI nº 0000233-72.2025.8.16.0107, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahao, j. 30.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000805-46.2022.8.08.0017

APELANTES:
STONE PAGAMENTOS S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.

APELADO:
WALFRAN ZACARIAS GONÇALVES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Como relatado, trata-se de Recursos de Apelação de Stone e Mercado Pago contra sentença que os condenou solidariamente a restituir R$ 34.860,00 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais) por danos materiais e a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais) por danos morais a Walfran Zacarias Gonçalves. O autor foi vítima de um golpe de leilão falso, realizando o pagamento via PIX da instituição pagadora (Mercado Pago) para uma conta aberta por estelionatários na instituição recebedora (Stone).

Em suas razões, a Stone alega preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a ocorrência de fortuito externo por culpa exclusiva da vítima ao não verificar a idoneidade do site. O Mercado Pago sustenta a regularidade de sua conduta e a ausência de nexo causal, afirmando que a fraude foi perpetrada por terceiros fora de sua esfera de controle.

O apelado apresentou contrarrazões arguindo falta de dialeticidade recursal e reforçando a responsabilidade objetiva das rés por falhas de segurança bancária. Sustenta que as instituições inobservaram protocolos do Banco Central, como o monitoramento de transações atípicas e o bloqueio cautelar para viabilizar o Mecanismo Especial de Devolução (MED), configurando fortuito interno conforme a Súmula 479 do STJ.

1. ADMISSIBILIDADE E PRELIMINARES

1.1. Do Princípio da Dialeticidade

O Apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade, alegando que as rés apenas repetiram argumentos da contestação. Todavia, observa-se que as razões recursais enfrentam, ainda que minimamente, os fundamentos da sentença, buscando demonstrar o alegado desacerto do juízo
a quo
.

O Código de Processo Civil estabelece no art. 932:

Art. 932. Incumbe ao relator: (...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

E a Súmula 182 do STJ preceitua:

Súm. 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Considerando que as recorrentes demonstraram seu inconformismo com a aplicação da responsabilidade objetiva ao caso concreto, entendo que o ônus da impugnação específica foi atendido.
Rejeito a preliminar.

1.2. Da Ilegitimidade Passiva (Stone)

A Apelante Stone sustenta ser parte ilegítima por não ter participado da relação negocial. Contudo, a causa de pedir reside na falha de segurança do sistema bancário ao permitir a abertura de conta por fraudadores e na má gestão da denúncia de fraude. Como prestadora de serviços que integra a cadeia da transação financeira, sua legitimidade é patente à luz do Código de Defesa do Consumidor.
Rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

2.1. Da Responsabilidade Objetiva e do Fortuito Interno

A controvérsia reside na responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de golpe aplicado por terceiros pelo sistema Pix. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido da responsabilidade objetiva:

Súm. 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

A aplicação desta súmula pressupõe que a fraude está inserida no risco do empreendimento bancário. A alegação de fortuito externo (culpa exclusiva de terceiro) apenas prospera quando a instituição demonstra ter adotado todas as cautelas de segurança, o que não se verifica nos autos.

Assim, conclui-se que a responsabilidade das rés não depende da prova de culpa, mas da existência do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o prejuízo do consumidor.

2.2. Da Falha de Segurança do Mercado Pago (Instituição Pagadora)

O Mercado Pago permitiu uma transferência de R$ 34.860,00 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais), valor que o juízo originário identificou como totalmente alheio ao perfil de consumo do Autor. A instituição não comprovou a utilização de mecanismos de gestão de risco ou do "Tempo Adicional" para confirmação ativa da transação atípica.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria aplica o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. I. CASO EM EXAME1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, a qual visava a declaração de inexigibilidade do débito referente a empréstimos não reconhecidos pela autora, bem como pela devolução das quantias pagas e indenização por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões em discussão versam sobre: (i) a responsabilidade da instituição financeira pelos danos sofridos pela Autora; (ii) a ocorrência de falha na segurança da ré capaz de ensejar a inexigibilidade dos contratos de empréstimo; (iii) a ocorrência de danos morais e materiais. III . RAZÃO DE DECIDIR3. No caso em análise, é possível notar que a contratação dos empréstimos referente ao ano de 2024 foram contratados de forma sequencial, com minutos de diferença, sem fatores de autenticação como a exigência de biometria ou apresentação de documentos pessoais, bem como os valores foram transferidos para a conta de um terceiro, também de forma sequencial e logo após a creditação do empréstimo. 4.
Conforme entendimento do STJ “A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras .”
(REsp n. 2.222.059/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025 .) 5. Destaca-se que durante o julgamento do REsp 2.229.519/DF, o STJ estabeleceu parâmetros a serem observados pelas instituições bancárias para elaborar seus sistemas antifraude, devendo considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada.6. Portanto, no caso em análise é possível verificar a ausência de implementação de medidas preventivas pela instituição financeira, devendo ser reconhecida a inexigibilidade dos empréstimos realizados no ano de 2024.7 (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PR 00002337220258160107 Mamborê, Relator.: Luciana Fraiz Abrahao, Data de Julgamento: 30/03/2026, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 30/03/2026)

Desta forma, a omissão em monitorar e bloquear preventivamente uma transação nitidamente fora do padrão de consumo do cliente caracteriza o defeito no serviço, afastando a tese de culpa concorrente da vítima.

2.3. Da Negligência da Stone (Instituição Recebedora)

A Stone falhou duplamente: primeiro, ao permitir a abertura de conta por estelionatários utilizando dados clonados de leiloeiro conhecido; segundo, ao encerrar a conta imediatamente após a denúncia, em vez de efetuar o bloqueio cautelar previsto nas normas do Banco Central.

A Resolução nº 1/2020 do BACEN (Regulamento do Pix) estabelece deveres rigorosos de segurança:

Art. 89. Adicionalmente ao gerenciamento de risco operacional disposto na Seção I deste Capítulo, os participantes do Pix devem adotar mecanismos robustos para garantir a segurança:

I - do processo de autenticação de usuários pagadores e de identificação de usuários recebedores;

II - dos procedimentos de iniciação do Pix; (Redação dada pela Resolução BCB nº 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1º/11/2024.)

III - do processo de abertura de contas transacionais; (Redação dada pela Resolução BCB nº 403, de 22/7/2024, produzindo efeitos a partir de 1º/11/2024.)

Ademais, os artigos 78-F e 78-G tratam da notificação de infração e bloqueio cautelar para análise de fraude. Vejamos:

Art. 78-F.
A notificação de infração deve ser solicitada pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário pagador ou pelo participante prestador de serviço de pagamento do usuário recebedor sempre que houver fundada suspeita do uso do arranjo para a prática de fraude.

Art. 78-G. O participante que receber a notificação de infração deverá analisá-la e decidir por aceitá-la ou rejeitá-la.

Parágrafo único. As notificações de infração que forem aceitas pelo participante gerarão, no DICT, marcação como suspeita de fraude das chaves Pix e dos números de inscrição no CPF ou no CNPJ do usuário recebedor.

Ao descredenciar a conta no momento da denúncia em 27/05/2022 às 14:55, a Stone impossibilitou o funcionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED) e os múltiplos bloqueios para recuperação do valor de R$ 34.860,00 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais).

Portanto, a inobservância das normas regulamentares de segurança e a facilitação da abertura de conta por criminosos confirmam a responsabilidade da instituição recebedora pelo prejuízo causado.

2.4. Dos Danos Materiais e Morais

O dano material restou sobejamente comprovado pelo comprovante de transferência de R$ 34.860,00 (trinta e quatro mil oitocentos e sessenta reais). O dano moral é considerado
in re ipsa
(presumido) neste contexto de fraude bancária e falha severa de segurança, conforme fundamentado na sentença. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando minoração.

Conclui-se, portanto, pela manutenção integral da condenação imposta em primeiro grau.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação,
REJEITO
as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os apelos, mantendo incólume a r. sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelas rés para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento aos recursos.